Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725368-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO, FERNANDA MANDARINO DORNELAS, PAULA SOBRAL BARBOSA MANDARINO, LIDIA SOBRAL BARBOSA MANDARINO EMBARGADO: SERGIO PAULO MORAES GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 34191708). Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 18:55:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator